Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720531-96.2020.8.07.0001 APELANTE: ASSIS PEREIRA DOS PASSOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória. O apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (id 23170608). No entanto, deixou de efetuá-lo (23629240), o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao recurso (CPC 932, III). 2. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 8 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR